Tribunal: TJDFT
Processo: 0709326-47.2023.8.07.0007
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0709326-47.2023.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: JEOVANE JOSE DE SOUZA APELADO: BANCO INTER SA D E S P A C H O Vistos, etc. Compulsando os autos, verifica-se que não foi coligido ao processo – por nenhuma das partes – a fatura completa (sem cortes) que consta os lançamentos questionados pelo apelante, no caso, trata-se de prova essencial ao deslinde da causa, bem como elemento de corroboração aos argumentos levantados por ambos os litigantes. Além disso, foi expedido enunciado pelo Núcleo de Monitoramento de Perfil de Demandas – NUMOPEDE - deste Tribunal, cujo entendimento restou assim formulado: "nos processos em que sejam questionadas compras realizadas por meio de suposta fraude no cartão de crédito, é razoável exigir a juntada de todas as faturas em que as operações financeiras contestadas tenham sido lançadas". Nesse contexto, com fulcro nos deveres de cooperação, consulta e esclarecimento (CPC, arts. 5o e 6o), concedo o prazo, de 5 (cinco) dias, para que AMBAS AS PARTES, APELANTE E APELADO, junte aos autos a fatura do cartão de crédito em que as operações contestadas tenham sido lançadas. Após, com ou sem manifestação, retornem os autos conclusos. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 2 de agosto de 2024. Desembargador ALFEU MACHADO Relator